Tribunal: TJES
Processo: 5016097-46.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016097-46.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: BETANIA ELIZABETH SOARES FONTOURA MOREIRA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO (TRECHO DE IDA). CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FORTUITO INTERNO. REACOMODAÇÃO INEFICAZ. ATRASO DE 06 (SEIS) DIAS. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “
BETÃNIA ELIZABETH SOARES FONTOURA MOREIRA
ajuizou ação de procedimento do juizado especial cível contra
AEROLÍNEAS ARGENTINAS S/A e GOL LINHAS AÉREAS S/A.
, alegando, em suma, que: a) adquiriu, juntamente com cerca de vinte familiares, passagens aéreas para viagem à Argentina, com o objetivo de comemorar o aniversário de 15 anos de uma parente residente no país de destino; b) o itinerário original previa voo da primeira ré de Vitória/ES para Guarulhos/SP e, no mesmo dia, 22/1/2024, conexão com voo da segunda ré para Córdoba/Argentina; c) o voo inicial foi unilateralmente antecipado para 21/1/2024, impondo pernoite não planejado em São Paulo/SP; d) ao se apresentar para o embarque na nova data, o voo foi cancelado minutos antes da decolagem, em descumprimento ao prazo de 72 horas previsto pela Resolução nº 400 da ANAC; e) após longa espera, funcionário da primeira ré contatou colaborador da segunda ré, que assegurou, em viva-voz, realocação sem custos em novo voo para Córdoba ao chegarem em Guarulhos/SP; f) a primeira ré emitiu nova passagem para 22/1/2024, com conexão em Salvador/BA e chegada prevista em Congonhas/SP às 22h05min, horário posterior à partida do voo internacional original; g) ao chegarem a São Paulo e se deslocarem por meios próprios a Guarulhos/SP, constataram o descumprimento da promessa de realocação, dando início a troca de acusações entre as rés; h) em 24/1/2024, diante da omissão, adquiriu nova passagem com a primeira ré, para embarque em 27/1/2024 e desembarque em Córdoba em 28/1/2024, totalizando 6 dias de atraso; i) o fato gerou prejuízos materiais referentes à passagem não utilizada da segunda ré (R$ 1.867,93) e à nova passagem adquirida (R$ 2.702,21), além de danos morais decorrentes da perda parcial da viagem, do descumprimento contratual e dos transtornos vivenciados.”

2. A sentença objurgada JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulados para:
CONDENAR
as rés,
AEROLÍNEAS ARGENTINAS S/A
e
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, de forma solidária, a pagar à parte autora,
BETÃNIA ELIZABETH SOARES FONTOURA MOREIRA
, a quantia de
R$ 4.570,14 (quatro mil, quinhentos e setenta reais e quatorze centavos)
, a título de indenização por danos materiais;
CONDENAR
as rés,
AEROLÍNEAS ARGENTINAS S/A
e
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, de forma solidária, pagar à parte autora,
BETÃNIA ELIZABETH SOARES FONTOURA MOREIRA
, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais.

3. Através de recurso inominado o Recorrente GOL LINHAS AEREAS S.A insurge-se contra o
decisum
, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alegando ausência de responsabilidade solidária, excludente de força maior (condições meteorológicas), ausência de danos materiais e morais, e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. inicialmente afasto a preliminar reiterada de ilegitimidade passiva. A aquisição do serviço de transporte aéreo (Vitória/ES - Córdoba/AR) pelo consumidor configura uma
única cadeia de fornecimento
, e as empresas que a compõem, ainda que em regime de
codeshare
, são
solidariamente responsáveis
pela reparação de danos perante o passageiro, parte vulnerável da relação, a teor dos artigos 7

, parágrafo único, e 14 do CDC.

6. No mérito, o pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Apesar de sustentar a existência de causa excludente de responsabilidade, a requerida não logrou êxito em provar essa situação, na forma do art. 373, II, do CPC. A Sentença originária foi precisa ao constatar que a reacomodação oferecida pela GOL, que faria a passageira chegar ao aeroporto de conexão (Congonhas/SP - CGH) às 22h05, era
manifestamente inútil
, dado que o voo internacional (Guarulhos/SP - GRU) partia às 12h45 do mesmo dia. Essa conduta, somada à promessa descumprida de realocação no voo internacional e o desamparo no aeroporto, configura
falha grave na prestação do serviço
, atraindo a responsabilidade objetiva das rés. Com isso, reputo que a situação gerou consequências suficientes a justificar a indenização por danos morais, à luz do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

7. Os danos materiais foram devidamente comprovados e o valor de R$ 4.570,14 corresponde à soma do valor da passagem internacional não utilizada (R$ 1.867,93) e da nova passagem aérea adquirida por iniciativa da recorrida para tentar mitigar o prejuízo (R$ 2.702,21). O prejuízo foi decorrência direta e inequívoca da falha na execução do trecho doméstico.

8.

O dano moral é incontroverso no caso. A situação vivenciada extrapolou o mero aborrecimento. A sucessão de falhas, a antecipação e cancelamento do voo, a ineficácia da reacomodação, o descaso na solução do problema e, principalmente, o atraso de seis dias que resultou na perda parcial da viagem comemorativa do aniversário de 15 anos de uma familiar configuram ofensa à dignidade e frustração de uma legítima expectativa, caracterizando dano
moral. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 se mostra justo, razoável e proporcional à gravidade da conduta das rés e à extensão do dano, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida. Não se vislumbra enriquecimento ilícito, e o valor está em consonância com precedentes similares desta Turma Recursal.

9. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)